Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-06.2020.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8000461-06.2020.8.05.0231, da Comarca de São Desidério

Apelante: Olivan Cruz de Oliveira

Advogados: Dra. Kênia da Silva Pereira (OAB/BA nº 60.309) e Dr. Manoel Messias Soares (OAB/BA nº 50.084)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS.
ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006.
RECEPTAÇÃO.
ART. 180, C
P
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ART. 14, LEI Nº 10.826/2003.
CONDENAÇÃO.

RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS, PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS, E DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO; OU, AINDA, APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRISIONAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

COMPROVADO
NOS AUTOS
Q
UE O
RÉU FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO NA POSSE D
E
VEÍCULO AUTOMOTOR Q
UE
EXIBIA SINAIS IDENTIFICADORES FALSOS E POSSUÍA RESTRIÇÃO PARA ROUBO; E QUE TROUXE CONSIGO, E GUARDAVA, NAS PROXIMIDADES, UM REVÓLVER CALIBRE 38 (TRINTA E OITO), DE MARCA TAURUS, COM Nº DE SÉRIE 0J345739, APTO PARA A REALIZAÇÃO DE DISPAROS, CONFORME EXAME PERICIAL, ALÉM DE 175 G (CENTO E SETENTA E CINCO GRAMAS) DE MACONHA, CUJO PRINCÍPIO ATIVO RESTOU DEMONSTRADO EM EXAME TÉCNICO DEFINITIVO.

C
ONDENAÇÃO MANTIDA, BEM COMO AS PENALIDADES DEFINITIVAS TOTAIS
DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO E 2
0 (VINTE) DIAS-MULTA
.
SEM REPAROS QUANTO AO REGIME INICIALMENTE FECHADO, E O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO PARA A MULTA. RÉU EM LIBERDADE PROVISÓRIA.

APELO NÃO PROVIDO.

Comprov
a
d
o
nos autos que, em 13.10.2020, por volta das 09:30 horas, no Distrito de Roda Velha, Zona Rural do Município de São Desidério/BA, o réu foi preso em flagrante delito na posse do veículo automotor Fiar Punto,
que
exibia placa policial JKI1699, constando,
do
laudo pericial oficial, que o citado a
utomóvel
exibia sinais identificadores falsos e possuía restrição para roubo, verificando-se,
ainda,
a demonstração
de
que o s
entenciado
t
razia
consigo e guardava, nas proximidades, um revólver calibre 38 (trinta e oito),
de marca Taurus, com nº de série 0J345739, apto para a realização de disparos,
conforme exame pericial
,
além de 175 g (cento e setenta e cinco gramas) de maconha, cujo princípio ativo restou demonstrado em exame t
écnico
definitivo.

Fatos criminosos
relatados de modo
seguro, no contraditório judicial, por 02 (dois) Policiais Militares, tendo sido confessados pelo réu, de m
aneira
detalhad
a
, na fase policial,
m
omento em que
admitiu a compra do citado veículo automotor, bem como a propriedade da arma de fogo e da substância ilícita.

Quanto ao crime de receptação, destaca-se
orientação do Colendo STJ: “No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da ‘res’ ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.” (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Penal, Crimes contra o Patrimônio III – Estelionato, Edição nº 84).

Contexto da prisão em flagrante do réu, na posse de um veículo automotor roubado e com sinais identificadores alterados, com porte ilegal arma de fogo, demonstra sua prática habitual de crimes de especial gravidade, conclusão reforçada pela sua confissão extrajudicial, q
uando
afirmou o hábito de cultivar maconha na sua residência, inclusive compartilhando a citada droga ilícita com outras pessoas, com a manutenção de anotações a respeito de tais transações, evidenciando
o exercício de atividade criminosa
de maneira onerosa e
com certa

organização.

Afastados os pedidos recursais de desclassificação para o art. 28 da Lei n° 11.343/2006, quanto ao crime de tráfico de drogas ilícitas, e para o art. 12 da Lei n° 10.826/2003, em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Mantida, portanto, a condenação do réu
como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas),
art. 180 do Código Penal (receptação)
e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte
ilegal
de arma de fogo de uso permitido).

Não há necessidade de reparos quanto a dosimetria das penas, mantidas do seguinte modo:

Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas): penas-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, penalidades tornadas definitivas, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas;

Art. 180 do Código Penal (receptação): penas-base de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, penalidades tornadas definitivas, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas;

Art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido): penas-base de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, penalidades tornadas definitivas, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas;

Art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes): penalidades totais de 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Regime inicialmente fechado e valor unitário mínimo para a pena pecuniária.
Réu em
liberdade provisória.

D
o exposto, conhece-se do apelo, ao qual se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000461-06.2020.8.05.0231, da Comarca de São Desidério, em que figura, como Apelante, Olivan Cruz de Oliveira, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer do apelo, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)